Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA O FILHO E EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. No caso dos autos, observa-se que, embora os delitos imputados ao acusado, tenham, em tese, sido cometidos contra sua então companheira e o filho em comum, verifica-se que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que as vítimas estariam em situação de vulnerabilidade por ser uma das vítimas do sexo feminino.
3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, com a apresentação dos fundamentos legais que ampararam a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.